Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-86.2008.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-86.2008.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO MARINHO - ME - CNPJ: 26.531.079/0001-70 (APELADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), APARECIDA DE ANDRADE MARINHO - CPF: 206.711.561-87 (APELADO), MARCOS ROBERTO MARINHO - CPF: 097.426.698-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado
o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000160-86.2008.8.11.0026

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCOS ROBERTO MARINHO – ME, MARCOS ROBERTO MARINHO

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000160- 86.2008.8.11.0026 - código 16542 (38/2008) - Vara Única de Arenápolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Marco Roberto Marinho –ME e de Marcos Roberto Marinho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente

APELO
: o autor sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, que não houve desídia de sua parte, que procedeu com as diligências necessárias no processo para o seu andamento e atendeu a todas as intimações, bem como que os vários requerimentos para diligências, pedido de penhora de bens e designação de segunda hasta pública, são, atos que interrompem o prazo prescricional.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.

170866655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

Na origem, a lide advém do Contrato n. 1986941 de Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, celebrado em 29/06/2007, no valor inicial de R$62.976,00, para ser pago em 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.312,00, com vencimento da primeira em 29/07/2007, com as demais em iguais dias dos meses subsequentes, que perfaz o crédito exequendo atualizado para o ajuizamento de R$ 74.023,54.

Do trâmite processual, observa-se que a ação foi ajuizada em 07 de fevereiro de 2008, com despacho que determinou a citação proferido em 19/02/2008, bem como que os requeridos foram citados e foram penhorados e avaliados bens que guarnecem a empresa executada.

Nota-se que os bens penhorados foram levados a leilão em hasta pública no ano de 2013, porém estes leilões foram negativos.

Consta ainda que o feito esteve paralisado, sem impulso ou pedido do exequente de 27/02/2014 a 29/12/2020.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Conforme determina o § 4o do art. 921 do CPC,
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do citado artigo, vale dizer, um ano.

Por sua vez, o §4o-A do art. 921 do CPC estabelece que “
a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
”.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso
o prazo prescricional para
o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente.

No caso, observa-se que depois de inexitosa a hasta pública determinada pelo Juízo, o feito esteve paralisado por mais de 05 (cinco) anos (
27/02/2014 a 29/12/2020)
, sem que o exequente promovesse qualquer impulso ao feito.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

É de anotar que as diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (AgInt no REsp 1986517/PR).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“
Bem analisado o feito, observo que permaneceu absolutamente parado, sem nenhum impulsionamento por parte da exequente, de
27.02.2014 até 29.12.2020
, quando esta apresentou petição sem nenhuma utilidade, requerendo vista dos autos.

Digitalizados os autos, nova petição da exequente em 30.08.2021 requerendo a designação de novas datas para realização do leilão dos bens penhorados.

Veja-se que os objetos que a exequente pretende sejam levados novamente a leilão foram penhorados e avaliados em maio de 2013 e se tratam de bens móveis que em sua maioria guarneciam a residência do executado, sendo natural presumir que com o decurso de largo espaço de tempo, ou se deterioram por completo ou tiverem em muito reduzido seu valor de mercado e atratividade para serem adquiridos em leilão, o que denota a completa inutilidade de se deferir, novamente, a realização de nova hasta dos mesmos bens.

Além da inutilidade do requerimento, observo, nos termos da jurisprudência do STJ, tendo a parte exequente permanecido inerte por tempo superior ao de prescrição do direito material extravasado por meio do processo, incide a prescrição intercorrente (Resp 1.604.412/SC).

Assim, cuidando-se de execução de título Confissão de Dívida, o prazo prescricional, nos termos do art. 206, p. 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos.

Portanto, de rigor reconhecer a prescrição intercorrente”.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023